Tribunal: TJPA
Processo: 0800987-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800987-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BRS TRANSPORTES LTDA - EPP

AGRAVADO: OBJETIVA ENCOMENDAS EXPRESSAS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ORIGINÁRIO COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por falta de manifestação da parte agravante acerca do interesse recursal, após intimação específica. Verificou-se que o processo de origem foi arquivado com trânsito em julgado, caracterizando a perda superveniente do interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno perdeu seu objeto em virtude do arquivamento definitivo do processo originário e consequente falta de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática, ao não conhecer do agravo de instrumento, fundamentou-se na ausência de manifestação da parte agravante quanto ao interesse no prosseguimento do recurso, indicando a falta de interesse recursal.

4.

Conforme a doutrina e jurisprudência, recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto em virtude de fatos supervenientes, gerando a falta de interesse recursal (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery).

5.

No caso concreto, o arquivamento com trânsito em julgado do processo originário implica perda de objeto do agravo interno, pois inexiste mais qualquer efeito prático no julgamento do recurso, considerando a extinção do processo principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Perde o objeto o agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de manifestação da parte agravante, quando sobrevenha o trânsito em julgado e arquivamento do processo originário, caracterizando a falta superveniente de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, arts. 932, III, 1.018, § 1º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 00811348320198190000, Rel. Des. Mônica Maria Costa Di Piero, Oitava Câmara Cível, j. 29/06/2020; TJ-MG, AGT nº 10000210454054002, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 21/09/2021; TJ-CE, AGT nº 0217863-42.2020.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 3ª Câmara Direito Privado, j. 08/09/2021.

RELATÓRIO

BRS TRANSPORTES LTDA - EPP
interpôs
Agravo Interno, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0800987-75.2019.8.14.0000, contra decisão monocrática (PJe ID. nº 12.658.425), a qual não conheceu do recurso, ante a manifesta ausência de interesse recursal.

Em suas razões, o agravante sustenta:

“O presente agravo possui como objeto agravar a Decisão Monocrática acima exposta por meio do acórdão que negou julgou prejudicado o recurso do Agravo de Instrumento sob ID nº.1381351, entendimento do qual insurge-se o agravante, pois referido entendimento viola o princípio do devido processo legal, bem como o princípio da pessoalidade.

Data vênia, mas o agravante não pode ser penalizado pelo descumprimento, in casu, na ausência de expedição da competente intimação.

Enfatiza ainda que, a morosidade no andamento do feito/julgamento do apelo não deve prejudicar o agravante.

Registra-se que o agravante inclusive apresentou fatos novos no dia 20/05/2019, bem como requereu diligências (ID sob nº. 1754276).

Nota-se ainda que as movimentações do processo concentraram-se somente em redistribuição do feito.

Outrossim, não consta manifestação do agravante nos autos no sentido de desistência do recurso de Agravo de Instrumento.

O presente Agravo Interno deve ser provido para que o feito prossiga com seu regular andamento e devido julgamento do agravo de instrumento, o qual vem-se arrastando no decorrer do tempo.

.......................................................................................................................

Conforme previsão legal, o autor deveria, de fato, ter sido intimado da decisão judicial para só então haver o transcurso do lapso temporal e caso houvesse inércia do mesmo é que poderia haver a extinção do feito.

Para fins de registro, cabe pontuar ainda que a procuração acostada nos autos sob ID nº. 1444666 não outorga poderes a patrona para receber citação”.

Ao final, requer:

“a) A retratação da Decisão Monocrática exposta no Acórdão a qual entendeu que o recurso restou prejudicado pela ausência de interesse recursal.

b) Caso Vossa Exa. não entenda pela retratação, requer que o Recurso Interno seja julgado e provido, uma vez que não houve a intimação pessoal do agravante para apresentação de manifestação, o que viola o devido processo legal, bem como princípio da pessoalidade.”

Não foram apresentadas contrarrazoes (certidão PJe ID. nº 13.530.082).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou a manutenção da ordem de reintegração de posse.

Para melhor Juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossas Excelências trecho da decisão agravada (PJe ID. nº 12.658.425):

“
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
BRS Transportes LTDA – EPP

em

face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
.

Em despacho datado de 30/01/2023, determinei a intimação da parte recorrente, nos seguintes termos:

“Considerando o tempo de tramitação do presente processo, bem como a probabilidade da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que, em audiência, foi designado, de acordo com ordem legal prevista no art. 617 do CPC o senhor Osvaldo de Freitas Junior como inventariante, determino que a Secretaria da 1ª Turma de Direito Privado
intime
pessoalmente o agravante para que,
no prazo de 05 (cinco) dias
, apresente circunstâncias fáticas que justifiquem a continuidade do interesse no prosseguimento do presente feito, sob pena de extinção.”.

No dia 09/02/2023 – ou seja 08 dias úteis após a publicação do despacho –, foi certificado o transcurso do prazo assinalado, sem manifestação (PJe ID nº 12.607.774).

É o relatório do necessário.

Passo a decidir monocraticamente
nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

De início, esclareço que o processamento do recurso exige a comprovação dos seus pressupostos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) e dos seus pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse de recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Isso porque, como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, ao passo que a adequação se refere à utilização de meio processual apto à solução da lide.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:
"(...) Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (in "Curso de Direito Processual Civil", 15 ed., Forense, v. 1, pág. 56).

Na espécie, demonstrou o agravante seu desinteresse em ver julgado o presente recurso, sobretudo porque apesar de intimado para manifestar seu interesse, quedou-se inerte.

Sobreleva anotar, ainda, que a parte recorrente foi regularmente intimada e advertida quanto à possível extinção do feito, por falta de interesse recursal, caso não viesse a cumprir a determinação exarada.

Desta feita, sem mais delongas, entendo que falta interesse recursal à parte apelante.

De igual forma, cito a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OBJETO DO RECURSO. INÉRCIA DA RECORRENTE QUANDO INTIMADA PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PREJUDICADO. ART. 1.018, § 1º DO CPC/2015. 1. cumprida a obrigação objeto do recurso, resta prejudicado o agravo. Inteligência do art. 1.018, § 1º do Novo Código de Processo Civil. 2. Intimada a se manifestar sobre se ainda persistia o interesse recursal, a agravante quedou-se inerte. 3. Não conhecimento do recurso, com fulcro no art. 932, III, CPC/2015, porquanto manifestamente prejudicado. (TJ-RJ - AI: 00811348320198190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 29/06/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL)”.

Ante o exposto, conforme estabelece o artigo 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 133 do RITJE/PA,
julgo prejudicado o presente recurso, ante a manifesta ausência de interesse recursal
.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.

Decorrido, “in albis”, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste e. TJE/PA.
”

Como se sabe, inicialmente, quando da apreciação do pedido, cabe ao julgador verificar a existência dos pressupostos recursais de admissibilidade, quais sejam: os intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, adequação e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), e os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).

É cediço que a apreciação meritória somente será possível se superada - com sucesso - essa etapa, ou seja, se forem atendidas as condições da ação e os pressupostos processuais, bem como se estiverem ausentes os pressupostos processuais negativos.

Pois bem.

O objetivo do presente agravo interno é a reforma da decisão monocrática, prolatada nos autos do agravo de instrumento, que não conheceu do recurso em razão da ausência de manifestação.

Entretanto, compulsando os autos de origem, observa-se que o feito no qual foi interposto o recurso se encontra arquivado, com o trânsito em julgado, desde o dia 25/0/2020.

Nesse contexto, a discussão acerca das razões recursais deste agravo interno tornou-se inócua em face da superveniência do julgamento da ação originária.

Nas palavras de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY,
"recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso."
(In Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 4 a ed., revista e ampliada, São Paulo: RT, nota 5 ao art. 557 do CPC, p.1072)

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE RECEBEU O RECURSO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO INTERNO - PERDA DO OBJETO. Tendo em vista que o agravo de instrumento foi julgado prejudicado, em razão do acordo firmado entre as partes na instância de origem, reputa-se prejudicado, também, o julgamento do agravo interno, por perda superveniente do objeto”.
(TJ-MG - AGT: 10000210454054002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021).

.
......................................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, objetivando a reforma da decisão monocrática de fls. 170-182, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação nº 0217863-42.2020.8.06.0001, interposto por MARIA ANDRADE DE MENEZES, ora agravada. 2. Analisando os autos do processo principal (processo n.º 0217863-42.2020.8.06.0001), observo que as partes firmaram acordo extrajudicial, o qual foi devidamente homologado por meio de decisão monocrática. Assim, evidente que resta prejudicado o presente Agravo Interno, pois perdeu seu objeto. 3. Agravo interno prejudicado”.
(TJ-CE - AGT: 0217863-42.2020.8.06.0001, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 08/09/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021).

Diante do exposto, caracterizada a prejudicialidade do agravo interno, deixo de conhecer do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024